Tribunal: TJDFT
Processo: 0742202-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. PRELIMINAR. AFASTADA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE.
1. Presente a necessidade de se buscar o provimento judicial do recurso acerca de determinada situação relativa ao bem de vida visado, e a utilidade da via recursal eleita, evidencia-se o interesse processual do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens da executada, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, especialmente quando transcorreu tempo considerável desde a última pesquisa.
4. Recurso conhecido e provido.